Tribunal: STF
Processo: RE 109615
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
E M E N T A: INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS
PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO
CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE
PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - FATO OCORRIDO NO
RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO
PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO.
          RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO -
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
          -  A  teoria do risco administrativo, consagrada em
sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta
Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade
civil objetiva do Poder Público pelos  danos a que os agentes
públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa
concepção teórica, que informa o princípio constitucional da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da
mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever
de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido,
independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou
de demonstração de falta do serviço público.
          - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o
perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público
compreendem (a) a alteridade do  dano, (b) a causalidade  material
entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal
e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa
condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva,
independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional
(RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ
99/1155 - RTJ 131/417).
          - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste
de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a
exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses
excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso
fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa
atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50).
          RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS
A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO.
          - O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos
estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave
compromisso de velar pela preservação de sua integridade física,
devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho
desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade
civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno.
         - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade
física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do
estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever
que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os
estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos
estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e
vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade
civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do
fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das
autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações
que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento
danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos.